Tribunal: STF
Processo: Rcl 74254
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA N. 660 NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    Trata-se de Reclamação, ajuizada por REDE BRISAS PREMIUM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e outros, contra  decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do processo n. 0350714-28.2023.3.00.0000, que teria aplicado o Tema n. 660 de forma equivocada.



    Alegam as partes autoras na inicial a “presente Reclamação volta-se contra v. acórdão proferido (...) no processo n. 46.449/SP (2023/0350714-2), número único 0350714-28.2023.3.00.0000, exarado pela Colenda Corte Especial, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a Agravo Interno interposto pelos Reclamantes (...) para manter a r. ‘decisum’ que havia negado seguimento ao Recurso Extraordinário dos postulantes” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirmam que “interpuseram [o] competente e tempestivo Recurso Extraordinário, às fls. (...) dos autos de origem, demonstrando que o caso concreto não foi decidido com o costumeiro acerto pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, posto ser incabível deixar de conhecer de Reclamação quando resta patente a usurpação de competência da Colenda Corte Superior Cidadã, o que enseja clara violação direta ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustentam que o “Vice-Presidente, do Superior Egrégio Tribunal de Justiça, houve por bem negar seguimento ao referido Recurso Extraordinário interposto pelos Reclamantes, sob o fundamento de que não teria sido atendido o requisito da repercussão geral, por entender que a análise da ocorrência, ou não, de ofensa à Constituição Federal dependeria da apreciação da incidência dos dispositivos infraconstitucionais sobre as circunstâncias discutidas na demanda de originária, aplicando o óbice do Tema 660/STF” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Contra essa decisão foi interposto Agravo Interno, que restou decidido nos seguintes termos (e-doc. 15):



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STJ. AUSÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO IMPUGNADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. É vedada a utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes. 2. Para que a reclamação seja admitida, é imprescindível que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência deste Tribunal ou ofensa direta à decisão aqui proferida, circunstâncias não evidenciadas nos autos. 3. Agravo interno não provido.”.



    Registram que “referido v. acórdão foi objeto de impugnação por meio da oposição de Embargos de Declaração, manejados pelos Reclamantes, que, todavia, foram rejeitados pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumentam os reclamantes que houve “violação ao princípio do devido processo legal, bem como ao exercício pleno dos direitos ao contraditório e à ampla defesa (Art. 5º, LIV e LV, CF), justificando o cabimento do presente instrumento impugnativo” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Sustentam os reclamantes que “o precedente jurisprudencial, invocado no v. acórdão reclamado (Tema 660/STF), não deve ser aplicado no caso ‘sub judice’, posto que não estamos diante de mera violação reflexa de questão constitucional, decorrente de prévia vulneração de normas infraconstitucionais, mas de negativa de vigência direta e frontal do princípio do devido processo legal, porquanto o entendimento proferido na r. decisão colegiada impugnada via Recurso Extraordinário implica em limitação indevida ao direito de defesa dos Reclamantes” (fl. 12, 13, e-doc. 1).



    Aduzem que é “necessária a realização de uma análise casuística do ato jurisdicional que ensejou a infração desta garantia fundamental, para se constatar que as ofensas que caracterizam limitação de direitos do jurisdicionado, sem embasamento legal, transcendem a mera negativa reflexa do texto constitucional, pois afligem, diretamente, a garantia do devido processo legal, prevista na Carta Magna, revestindo-se da REPERCUSSÃO GERAL necessária para a interposição do respectivo Recurso Extraordinário com vistas a sanar tal vício” (fl. 13, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao processo de origem e, no mérito, pede que seja dado provimento à presente reclamação para que seja determinado o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar seguimento ao recurso extraordinário, teria, a autoridade reclamada, aplicado equivocadamente o decidido na decisão proferida no ARE n. 748.371, Tema n. 660 (sem repercussão geral).



    Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    A decisão reclamada está adequadamente fundamentada, uma vez que foram enfrentados os pontos necessários para a resolução da controvérsia. 



    A decisão reclamada proferida pelo Superior Tribunal de Justiça possui fundamentação suficiente, estando em consonância com o que exige o art. 93, IX, da Constituição da República. 



    Ressalto que o artigo 93, IX da Constituição, impõe fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, sem determinar, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Assim, não é possível verificar no caso dos autos, desrespeito ao preceito constitucional por parte da decisão reclamada, uma vez que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na ausência de requisitos de admissibilidade recursais. 



    Ademais, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Destaco que no caso em análise, a reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, nem mesmo indica um paradigma apto, o que impede a apreciação desta reclamação. 



    Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II – Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 660/RG, não se justificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental desprovido. (Rcl 67983 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 26-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2024 PUBLIC 28-08-2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660 da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da legislação infraconstitucional aplicável. 3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 47840 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 11-10-2021 PUBLIC 13-10-2021)



    Dispõe o Tema n. 660 (sem repercussão geral): 



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 24.3.2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 45.088 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).



    Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente